Tribunal: STF
Processo: AI 114194
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA (FALTA DE
COMPROVAÇÃO).
A ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA, SUFICIENTE PARA RELEVAR A
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, DEVE SER DEVIDAMENTE  COMPROVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.